Tribunal: TJSP
Processo: 2191858-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO DE DANOS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DE CADASTRO DE INADIMPLENTES – DÍVIDA RELATIVO A MULTAS E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O BEM - FALTA DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO, NOS TERMOS DO ART. 134 DO CTB – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AUTORA PELO DÉBITO TRIBUTÁRIO EM QUESTÃO –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO DE DANOS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DE CADASTRO DE INADIMPLENTES – DÍVIDA RELATIVO A MULTAS E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O BEM - FALTA DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO, NOS TERMOS DO ART. 134 DO CTB – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AUTORA PELO DÉBITO TRIBUTÁRIO EM QUESTÃO – LEGITIMIDADE DO APONTAMENTO PELO FISCO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE INVIABILIZAM A TUTELA PRETENDIDA – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO